Tribunal: TJDFT
Processo: 0725284-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO EM SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. EXAME GENÉTICO DE ALTO CUSTO. NECESSIDADE URGENTE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RISCO EM SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Considerando que os relatórios médicos carreados aos autos não indicam a necessidade de realização urgente do exame prescrito, sob pena de risco de vida ou de agravamento irreversível do estado de saúde do paciente, está afastado o perigo iminente de dano, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.